Tribunal: TJMT
Processo: 1008477-41.2023.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008477-41.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREUZA GRIZOSTE ALVES DE JESUS - CPF: 460.364.231-87 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO), DJESSY NARRIMAN DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 065.762.464-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1008477-41.2023.8.11.0055

Apelante
: Creuza Grizoste Alves de Jesus

Apelado
: Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend. Fam. Rurais do Brasil.

3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Apelação de
Creuza Grizoste Alves de Jesus
.

Ação
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, movida por
Creuza Grizoste Alves de Jesus
em face de
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend. Fam. Rurais do Brasil
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação para determinar que a requerida cancele a filiação da parte autora e para condenar a requerida a restituir, na forma simples, cada parcela descontada do benefício da parte autora, com incidência da taxa de juros segundo o percentual previsto no art. 406 do Código Civil, devido a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas/despesas judiciais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 3.000,00, devendo cada parte arcar com 50% das verbas mencionadas, vedada sua compensação (art. 85, §14º do CPC).

Apelação
(Id. 191244696): alega que os descontos realizados pela requerida na aposentadoria da parte autora foram indevidos e ilegais em razão da ausência de filiação, logo, faz-se necessário que a restituição dos valores descontados seja realizada na forma dobrada e não na forma simples como determinou o juízo de origem.

Sustenta que a conduta praticada pela requerida configura ato passível de indenização, especialmente pelos descontos haverem sido realizados sobre verbas de natureza alimentar.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar que a restituição do indébito seja realizada em dobro e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 12.000,00.

Contrarrazões
não foram apresentadas (Id. 191244698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Creuza Grizoste Alves de Jesus
.

Ação
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, movida por
Creuza Grizoste Alves de Jesus
em face de
Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend. Fam. Rurais do Brasil
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação para determinar que a requerida cancele a filiação da parte autora e para condenar a requerida a restituir, na forma simples, cada parcela descontada do benefício da parte autora, com incidência da taxa de juros segundo o percentual previsto no art. 406 do Código Civil, devido a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas/despesas judiciais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 3.000,00, devendo cada parte arcar com 50% das verbas mencionadas, vedada sua compensação (art. 85, §14º do CPC).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

A lide gira em torno da declaração de inexistência de vínculo associativo entre a parte autora e a requerida, cuja filiação não restou comprovada. Foram realizados 38 descontos indevidos no benefício previdenciário da autora a título de contribuição sindical da requerida.

Os descontos mensais de R$ 20,90 se iniciaram em março de 2020 e se estenderam até abril de 2023 cujo valor agora correspondia a R$ 26,04.

A requerida, durante a instrução, não defendeu a regularidade dos descontos e não apresentou nenhum documento que representasse a relação jurídica firmada, tendo o juízo de origem, como consequência, reconhecido a ilegalidade dos descontos realizados e determinada a restituição dos valores na forma simples.

Pois bem.

No caso, a autora, nos termos do que preconiza o art. 373, I do CPC, provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias do seu extrato do INSS (Id. 191244672 e seguintes), que comprovam os descontos indevidos realizados pela associação CONAFER. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, a requerida incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu, já que nenhuma justificativa e nenhum documento sobre a contratação foi apresentado.

Assim, constatado que a requerida não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, mostra-se acertada a sentença, no ponto em que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados, porquanto restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de provas de filiação da autora.

Com relação aos danos morais, referida sentença merece reforma, eis que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

ASSOCIAÇÃO DEAPOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DA RÉ AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS... DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE... realizados em seu benefício previdenciário, a repetição do indébito e a reparação pelos danos morais sofridos pelos descontos indevidos.

STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1930851 SP 2021/0204325-7

- Data de publicação: 24/09/2021.

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pelo réu nos proventos de aposentadoria da autora. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DO RÉU AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS. O réu efetuou descontos indevidos em proventos de aposentadoria da autora. Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança. Perícia. Má-fé caracterizada. Cabimento da devolução na forma dobrada (art. 42, CDC; art. 940, CC). DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Majoração (R$ 6.000,00) Recurso do réu não provido. Apelo adesivo da autora provido em parte. (TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8.26.0576, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Por fim, no que toca ao pedido da apelante de devolução em dobro, têm-se que determinação tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a associação requerida agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas
para condenar a associação apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em razão da alteração do resultado do julgamento, e tendo a parte autora sucumbido em parte mínima, altera-se os ônus sucumbenciais, para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação (Art. 86, parágrafo único do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023